Tribunal: CARF
Processo: 10831.008088/2006-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10831.008088/2006-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.025 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
SABIC INNOVATIVE PLASTICS SOUTH AMERICA - INDUSTRIA E
COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: DIREITOS ANTIDUMPING, COMPENSATÓRIOS OU DE
SALVAGUARDAS COMERCIAIS
Data do fato gerador: 29/01/2002
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do auto de infração lavrado por autoridade
competente, com a observância dos requisitos previstos na legislação que rege
o processo administrativo tributário.
DECADÊNCIA.
DIREITOS
ANTIDUMPING.
INFRAÇÕES
ADUANEIRAS. NORMA ESPECIAL.
A Lei no 10.833/03, ao inserir o parágrafo 5o ao artigo 7o da Lei 9.019/95
afastou qualquer dúvida a respeito do prazo para a lavratura de autos de
infração para a exigência de créditos de direitos antidumping: aplica-se o prazo
de cinco anos contado da data de registro da DI.
DIREITOS ANTIDUMPING. NATUREZA JURÍDICA. CRÉDITO NÃO-
TRIBUTÁRIO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
A prática do dumping condenável culmina na aplicação de medidas (ou
direitos) antidumping, as quais consistem num montante em dinheiro, igual ou
inferior à margem de dumping apurada, exigido por ocasião das importações
realizadas a preços de dumping, com o objetivo de afastar os efeitos danosos à
indústria nacional. Proposta a sua aplicação pela SECEX e fixados pela
CAMEX os direitos antidumping, por meio de resoluções, só atingem aqueles
produtos especificamente tratadas no seu escopo. Uma vez constatado o não
preenchimento dos elementos referentes ao produto do referido escopo,
indevido o pagamento do direito antidumping pelo importador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10831.008088/2006-82
Fl. 2517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.025 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10831.008088/2006-82

Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Regis Venter (suplente convocado), Renata da
Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).
Ausente o conselheiro Pedro Sousa Bispo.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento (“DRJ”) de São Paulo, que julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada pelo Sujeito Passivo sobre a cobrança de Direito
antidumping, consubstanciada no auto de infração em questão, no importe de R$ 541.699,28.
O importador submeteu a despacho aduaneiro de importação o produto resina de
policarbonato – Nomes Comerciais LEXAN 105 111N, LEXAN 135 111 -, com classificação
fiscal no Código NCM 3907.40.90 (antigo Código NCM 3907.40.00).
Por força da Portaria Interministerial MDIC/MF no. 11, de 22/07/1999, as
importações objeto da presente ação fiscal foram revistas, em função dos direitos antidumping
não recolhidos pelo importador.
No âmbito do Poder Judiciário foi concedida antecipação de efeitos da tutela na
Ação Declaratória no 2001.61.00.030209-5, pela 13a Vara Federal da Subseção Judiciária de São
Paulo, no sentido de desobrigar a autora ao recolhimento dos direitos antidumping impostos pela
Portaria Interministerial MDIC/MF No. 11, de 22/07/1999, até decisão final.
Cientificado do auto de infração, pessoalmente, em 19/10/2006 (fls. 02-frente), o
Sujeito Passivo apresentou impugnação, na forma do artigo 15 do Decreto 70.235/72, em
16/11/2006, de fls. 1351 a 1383, instaurando assim a fase litigiosa do procedimento, com os
seguintes pontos controvertidos:
i) preliminarmente, ii.a) a nulidade do auto de infração e imposição de multa
pelo fato de que a fiscalização não comprovou que a resina Lexan 105B-111N
está sujeita ao pagamento de direitos antidumping; ii.b) a decadência do
lançamento, com base no artigo 150, §4o do CTN;
ii) no mérito, ii.a) a alegação de que as resinas Lexan 105-111N, Lexan 105B-
111N e Lexan 135-111N não possuem as características técnicas necessárias
apresentadas, seja pela Circular no 5/98, seja pela Portaria no 11/99, para fins
de incidência de direito antidumping; ii.b) duplicidade de lançamento; ii.c) a
consignação a maior do pagamento.
Na data de 22/07/2010, através do Acórdão no 17-42.763, a 1a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento São Paulo II não conheceu da argumentação do Sujeito
Passivo, por entender que se tratava de caso de concomitância.
Em 24/05/2012, por meio do Acórdão no 3802-001.064, a 2a Turma Especial do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais deu provimento parcial ao recurso voluntário para
declarar a nulidade do processo a partir da decisão de primeiro grau, inclusive, em virtude do
cerceamento ao direito de defesa da recorrente, posto que não caracterizada a concomitância
Fl. 2518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.025 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10831.008088/2006-82

entre a ação judicial e a lide administrativa – fundamento para o não conhecimento do recurso na
instância recorrida.
Retomando o julgamento, a 23a Turma da Delegacia Regional de Julgamento em
São Paulo decidiu baixar os autos em diligência, por meio da Resolução no 16.000.419 de 26 de
março de 2014, indagando à autoridade preparadora o seguinte:
- As resinas LEXAN 105 111N; LEXAN 105b 111N; e LEXAN 135 111N possuem
índice de fluidez entre 3 e 30g/10min, ou, ainda, entre 1 e 3g/10min? Caso, pelas
características dos produtos, seja impossível determinar índice de fluidez para esses
produtos, há alguma outra forma de medição (a partir de viscosidade, densidade ou
outro critério) que possa, cientificamente, ser equiparada a esses índices de fluidez?
- As resinas em tela são aditivadas ou adicionadas de agentes desmoldantes, ou com
estabilizador de ultravioleta?
- As resinas em tela podem atender às especificações das normas técnicas para
aplicações em contato com alimentos, ou características de resistência à hidrólise?
- As resinas em tela são de estrutura ramificada, ou de viscosidade estrutural?
- Em caso positivo, elas são aplicadas a processos de moldagem por sopro, que atendam
às especificações das normas técnicas para aplicação em contato com alimentos?
- É possível ao perito enquadrar as resinas em tela em qualquer dos incisos a que se
refere o art. 2o da Portaria Interministerial MDIC/MF 11/99?
- Diante dessas alegações, procede a afirmação de DUPLICIDADE DE
LANÇAMENTO na presente ação fiscal?
- Diante dessas alegações, procede a afirmação de LANÇAMENTO A
MAIOR na presente ação fiscal?
Finda a instrução, intimou-se a parte interessada sobre as resposta da autoridade
de origem, via Aviso de Recebimento (folhas 1.859 ) concedido o prazo de 30 (trinta) dias para
manifestação, em atenção ao art. 28 da Lei No. 9.784/99 c/c art. 35, parágrafo único do Decreto
7.574/2011. Contudo parte não se manifestou.
Sobreveio então o Acórdão 16-069.248, da 23a Turma da DRJ/SPO, dando parcial
provimento1 à impugnação do Sujeito Passivo, cuja ementa foi lavrada nos seguintes termos:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 29/01/2002
O importador submeteu a despacho aduaneiro de importação as Declarações de
Importação relacionadas no corpo do Auto de Infração o produto resina de
policarbonato - Nomes Comerciais LEXAN 105 111N, LEXAN 135 111, com

1 Acórdão
Acordam os membros da 23a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, PROCEDENTE EM PARTE a
impugnação constante no presente processo, no sentido de exonerar a quantia de R$ 118.423,38, pelas seguintes
razões:
a) a quantia de R$ 115.008,32, em função da duplicidade de
lançamento; e
b) a quantia de R$ R$ 3.414,96. em função de lançamento a maior.
Fl. 2519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.025 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10831.008088/2006-82

classificação fiscal no Código NCM 3907.40.90 (antigo Código NCM
3907.40.00).
Por força da Portaria Interministerial MDIC/MF no. 11, de 22/07/1999, as
importações objeto da presente ação fiscal foram revistas, em funções dos
direitos antidumping não recolhidos pelo importador.
Duplicidade de lançamento. Em consulta ao sistema SIEF Processos é possível
verificar que os processos administrativos citados na impugnação retratam
lançamentos de ofício feitos em relação às mesmas Declarações de Importação
constantes da presente ação fiscal, coincidindo inclusive os valores lançados no
sistema SIEF Processos.
Lançamento a maior. A base de cálculo utilizada pela fiscalização é maior que
aquela informada no Siscomex.
Irresignado, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário (fls 179/201) a este
Conselho, em que repisa tão somente o argumento de mérito apresentado em sua impugnação.
Em 24 de outubro de 2017, o processo veio a julgamento deste Colegiado em sua
anterior composição, ocasião em que foi convertido em diligência para que a autoridade fiscal de
origem tomasse as seguinte providências:
i) Apresentação, por parte da unidade preparadora, de informações
obtidas da CAMEX - Câmara de Comércio Exterior, sobre o seguinte
ponto: as resinas Lexan 105-111N, Lexan 105B-111N e Lexan 135-111N,
como as importadas pela Recorrente e sujeitas à autuação, estavam fora
do escopo da Investigação Antidumping concluída pela Portaria
Interministerial MDIC/MF no 11, de 22 de julho de 1999?;
ii) intimar o Sr. Perito José Carlos Sperandeo, para que apresente
adendo ao laudo de fls 1698 a 1739, esclarecendo se as resinas
Lexan 105B-111N, Lexan 105-111N e Lexan 135-111N
enquadram-se no conceito de "resinas básicas" ou "resinas
compostas (ou standards)"; bem como esclareça as divergências
de conclusão do laudo de fls 1698 a 1739 em relação aos (a)
laudo técnico emitido pelo engenheiro e perito judicial da RFB,
Luiz Aurélio Alonso (fls. 1.064/1.074 e 1.428/1.435), (b) laudo
técnico emitido pelo consultor CREA José Augusto Marcondes
Agenelli da Universidade de São Carlos (fls. 789/791) e (c)
laudo técnico emitido pelo químico Derval dos Santos Rosa pela
Universidade São Francisco (fls. 812/820);
iii) intimar a empresa autuada a fazer prova cabal de sua alegação de
lançamento indevido, demonstrando que dentre as operações objeto da
autuação encontram-se importações da resina Lexan 105B-111N, e não
só resinas Lexan 105-111N e Lexan 135-111N;
iv) com base na prova produzida nesses termos pela Recorrente, efetuar
a reconstituição da cobrança do direito antidumping eventualmente
cobrado sobre importações da resina Lexan 105B-111N dos períodos de
apuração alvo, separando-a da cobrança derivada de importações das
resinas Lexan 105-111N e Lexan 135-111N;
Fl. 2520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.025 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10831.008088/2006-82

v) apresentar parecer circunstanciado com suas considerações sobre as
provas e o cálculo efetuado, bem como quaisquer outras informações
pertinentes;
vi) dar ciência desse parecer à Recorrente, abrindo-lhe o prazo
regulamentar para manifestação, e;
vii) devolver o processo para esta 3a TO/4a C/2a T/CARF, para
prosseguimento do julgamento.
A Resposta da fiscalização veio em documento de fls 2422 a 2434; o laudo
assinado pelo Sr. perito José Carlos Sperandeo em fls 2470 a 2494; e as informações presadas
pela CACEX em resposta ao ofício de fls 2464 a 2466. Intimada sobre o teor da citada
documentação, a Recorrente não se manifestou.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
Conforme despacho de fls 2077, o recurso é tempestivo e preenche os demais
requisitos de admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Com relação aos pontos da duplicidade do lançamento e do lançamento a maior,
os valores exonerados pela decisão a quo não se submetem ao limite de alçada, não havendo
recurso de ofício a ser julgado.
1. Direito antidumping
Antes de adentrar no caso concreto, cumpre apresentar algumas considerações
sobre o contexto jurídico que o envolta, o qual será necessário para a sua solução.
Ao lado das funções de controle e de tributação, a Aduana possui como missão a
aplicação de restrições.
Tal função aproxima o Direito Aduaneiro ao Direito Econômico à medida que
define as prioridades políticas/econômicas nacionais pela forma da interação comercial do
Estado brasileiro com o restante das nações. Trata-se, assim, de instrumento de política
aduaneira. Dentro desta função, é possível encontrar a implementação de medidas de
protecionismo comercial por instrumentos de restrições contra práticas desleais de comércio
exterior (segundo os acordos da OMC), dos quais destacam-se os direitos antidumping. 2
Em poucas palavras, o dumping é uma prática desleal de comércio que consiste na
venda de um produto para exportação por um preço inferior ao seu valor normal. O dumping é
admissível apenas quando não causar dano ao mercado doméstico, já quando houver dano à
indústria nacional do país importador, demonstrado por nexo causal, o dumping passa a ser
condenável, tudo conforme a regulamentação do Decreto 8.058, de 26 de julho de 2013, que
revogou e substituiu o Decreto no 1.602, de 23 de agosto de 1995, este último vigente à época
dos fatos tratados nesse processo.

2 FERNANDES, Rodrigo Mineiro. Notas introdutórias sobre o direito aduaneiro e sua relação com o direito
tributário. In: Revista Direito Aduaneiro, Marítimo e Portuário vol.5, n.26. São Paulo: IOB, 2015, p.88-109.
Fl. 2521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.025 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10831.008088/2006-82

A prática do dumping condenável culmina na aplicação de medidas (ou direitos)
antidumping, as quais consistem genericamente num montante em dinheiro, igual ou inferior à
margem de dumping apurada, exigido por ocasião das importações realizadas a preços de
dumping, com o objetivo de afastar os efeitos danosos à indústria nacional. 3 Assim, as medidas
antidumping (vide artigo 695 do Decreto 4.543/2002) 4 são imposições com o objetivo de
proteger o mercado brasileiro de práticas comerciais predatórias, não se enquadrando em
quaisquer das espécies de tributos previstas no nossos sistema jurídico. São diversos os
elementos normativos que corroboram essa última assertiva, que serão devidamente tratados
abaixo.
Para pontuar histórico legislativo sobre o tema, o direito antidumping foi
introduzido em nosso ordenamento legal por meio da Lei no 9.019, de 30 de março de 1995, em
decorrência a acordos firmados pelo país no âmbito do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e
Comércio (Gatt). Antes disso só havia sido tratado na legislação interna por normas infralegais.
Com efeito, até o advento da Lei n° 9.019/95, a Resolução n° 1.227/87, com as
alterações da Resolução n° 1.582/89, ambas da extinta Comissão de Política Aduaneira,
cuidavam do tema, preceituando o direito antidumping como um adicional do Imposto de
Importação:
Art.1° - Os direitos antidumping e compensatórios definitivos, de que tratam os
Acordos Antidumping e de Subsídios e Direitos Compensatórios, constituem imposto
de importação adicional.
Ocorre que, posteriormente, a citada Lei n. 9.019/95 textualmente colocou que "os
direitos antidumping e os direitos compensatórios serão cobrados independentemente de
quaisquer obrigações de natureza tributária relativas à importação dos produtos afetados." Ou
seja, a legislação passou a expressamente afastar a natureza tributária do direito antidumping,
como já clamava a doutrina sobre o tema. 5
Outrossim, legalmente o direito antidumping distanciou-se dos tributos no que diz
respeito ao tratamento orçamentário. Enquanto aquele é tratado como receita originária e
enquadrado na categoria de entradas compensatórias, não compreendidas na lei orçamentária
(artigo 10 da Lei n. 9.019/1995); estes são considerados receitas correntes, compreendidas na lei
orçamentária (artigo 11 da Lei n 4.320/1964).
Assim, o direito antidumping pode ser definido como instrumento utilizado pelo
Estado, com fundamento no artigo 174 da Constituição Federal, para intervir no domínio
econômico, com o objetivo de incentivar a economia e garantir a competitividade da indústria
doméstica.
Pois bem. Neste contexto, o sistema brasileiro de defesa no comércio
internacional é dividido em duas competências distintas. Na primeira encontra-se a SECEX

3 LOBO, Marcelo Jatobá. Direitos Antidumping.1.ed. São Paulo: Quartier Latin, 2007. p. 210.
4 "Art. 695. Para os efeitos deste Capitulo, entende-se por:
I - dumping, a introdução de um bem no mercado doméstico, inclusive sob as modalidades de drawback, a preço de
exportação inferior ao preço efetivamente praticado para o produto similar nas operações mercantis normais, que o
destinem a consumo interno no pais exportador (Acordo sobre Implementação do Artigo VI do Acordo Geral sobre
Tarifas e Comércio 1994, Artigo 2, item 1, aprovado pelo Decreto Legislativo n. 30, de 1994, promulgado pelo
Decreto n2 1.355, de 1994, e internalizado pelo Decreto n. 1.602, de 23 de agosto de 1995, art. 0);"

5 BAPTISTA, Luiz Olavo, “Dumping e Anti-Dumping no Brasil”, in OMC e o Comércio Internacional. AMARAL
JÚNIOR, Alberto do (coord.). São Paulo: Aduaneiras, 2002.
Fl. 2522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.025 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10831.008088/2006-82

(Secretaria de Comércio Exterior, que tem o Decom - Departamento de Defesa Comercial -,
como um de seus cinco departamentos), que é responsável por propor a abertura 6 e conduzir
investigações destinadas à aplicação de medidas antidumping.7 Como segunda competência
aparece a CAMEX (Câmara de Comércio Exterior), cuja obrigação é fixar os direitos
antidumping, em caráter definitivo ou provisório, por meio de resoluções. Disto já é possível
constatar que o direito antidumping não se submete ao princípio da legalidade, o que também
demonstra seu caráter não tributário, já que não se amolda ao artigo 150, inciso I da Constituição
e artigo 3o do CTN. Sua instituição, isto sim, se dará por ato exarado pelas citados órgãos
competentes, mediante o procedimento estabelecido pelo Decreto 8.058, de 26 de julho de 2013,
que revogou e substituiu o Decreto no 1.602, de 23 de agosto de 1995.
Como regra geral os direitos antidumping postos em vigência pela CACEX
devem ser extintos em 5 (cinco) anos (artigo 57 do Decreto n. 1.602/1995, atualmente no artigo
93 do Decreto n. 8.058/2013). Todavia, esse prazo pode ser prorrogado em virtude de as
autoridades determinarem que a extinção dos direitos levaria, muito provavelmente, à
continuação ou retomada do dumping e do dano ao mercado brasileiro. Para isso é necessária
uma revisão de final de período, pela qual são feitos os estudos necessários no âmbito da SECEX
para a análise da eventual continuidade do dano ao mercado nacional e do nexo causal para a
aplicação do direito antidumping sobre a mercadoria.
Paralelamente às competências da SECEX e da CAMEX, órgãos do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, a Receita Federal é responsável pela
fiscalização e arrecadação das medidas de defesa comercial (artigo 237 da Constituição), o que
ocorre automaticamente por ocasião do registro da declaração de importação.
Traçadas tais premissas, passo à análise do caso concreto.

2. Preliminares
2.1. Nulidade do auto de infração por ausência de motivação
A Recorrente alega que durante todo o 'Termo de Verificação e Constatação
Fiscal, a D. Fiscalização menciona as resinas denominadas Lexan 105-111N e Lexan 135-111N
visando demonstrar que as mesmas estão sujeitas ao pagamento de direitos antidumping nos
termos do inciso I, do artigo 2o, da citada Portaria. Ocorre, contudo, que o AI esta exigindo
direitos antidumping sobre a importação de outra resina de policarbonato, distinta das duas
expressamente citadas acima, a saber: Lexan 105B-111N" (doc. 03). Decorreria deste fato a não
comprovação que a resina Lexan 105B-111N está sujeita ao pagamento de direitos antidumping.
Como constam de todos os trabalhos técnicos desenvolvidos e apresentados ao
longo do presente processo administrativo, vemos que não existe diferença nas características
técnicas da resina Lexan 105B-111N em relação às Lexan 105-111N e Lexan 135-111N. Tanto é
verdade que a defesa da Recorrente de mérito em relação às três resinas é a e mesma. Ademais, o
lançamento tributário trouxe trabalho cuidadoso a respeito do direito antidumping aplicável as
importações realizadas pela Recorrente, bem como às especificidades técnicas dos produtos que,
no seu entender, deveriam ensejar o crédito cobrado por meio do lançamento, todos aplicáveis
igualmente à resina Lexan 105B-111N.

6 Mediante solicitação da indústria nacional, por iniciativa governamental (ex officio) ou por terceito país
interessado.
7 Bem como medidas compensatórias e medidas de salvaguarda.
Fl. 2523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.025 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10831.008088/2006-82

Tais conclusões foram corroboradas pela diligência requerida por este Colegiado
na Resolução 3402-001.167.
Com efeito, a Recorrente foi intimanda a fazer prova cabal de sua alegação de
lançamento indevido, demonstrando que dentre as operações objeto da autuação, encontravam-se
importações da resina Lexan 105B-111N, e não só resinas Lexan 105-111N e Lexan 135-111N;
No dia 14 de junho de 2018, por meio de seu Domicílio Tributário Eletrônico, o
Sujeito Passivo teve ciência do inteiro teor da Resolução 3402.001.167, bem como do Termo de
Início de Procedimento Fiscal (Diligência) e de Intimação 01/2018, conforme art. 23, inciso III
do Decreto 70.235/72, no qual era intimado a atender ao quesito do Carf (Anexo 1). Já em 05/07,
apresentou o interessado sua resposta, na qual juntava ao processo a cópia das declarações de
importação que tratavam das resinas Lexan 105B- 111N, indicando-as como a prova cabal que
teria a apresentar. Nas respectivas Declarações de Importação, de números 01/1020504-3/002,
02/0082603-9/001, 02/0114385-7/001, 02/0211108-81/001, 02/1039864-1, 02/1090296-0,
constava nas descrições dos produtos o seu nome comercial, identificado por Lexan 105B-111N,
nos seis casos.
Ao conferir as declarações de importação apresentadas, a autoridade fiscal de
origem constatou que as mercadorias foram descritas da seguinte forma:
a)
para as DI’s 01/1020504-3/002, 02/0082603-9/001, 02/0114385-
7/001
POLIMEROS
TERMOPLASTICOS
E
COPOLIMERO
BASEADOS
EM
POLI(BISPHENOLA CARBONATO) PARA USO INDUSTRIAL, PRIMARIAMENTE
PARA MOLDAGEM E EXTRUSAO DE ARTIGOS DE PLASTICO.ESSAS RESINAS
PODEM TAMBEM CONTER ADITIVOS TAIS COMO CORANTES, ESTABILIZANTES,
CARGA E LUBR IFICANTES NATUREZA: POLICARBONATO ESTADO FISICO: PÓ
CARACTERIZAÇÃO
DA
RESINA:
RESINA
DE
POLICARBONATO
NOME
COMERCIAL: LEXAN 105B 111N
b)
para as DI’s 02/0211108-81/001, 02/1039864-1, 02/1090296-0
POLIMEROS
TERMOPLASTICOS
E
COPOLIMERO
BASEADOS
EM
POLI(BISPHENOLA CARBONATO) COM BROMO INDUSTRIAL, PRIMARIAMENTE
PARA MOLDAGEM E EXTRUSAO DE ARTIGOS DE PLASTICO.ESSAS RESINAS
PODEM TAMBEM CONTER ADITIVOS TAIS COMO CORANTES, ESTABILIZANTES,
CARGA E LUB RIFICANTES NATUREZA: POLICARBONATO. ESTADO FISICO: PÓ
CARACTERIZAÇÃO
DA
RESINA:
RESINA
DE
POLICARBONATO.
NOME
COMERCIAL: LEXAN 105B 111N
Comparamos essas descrições de mercadorias com aquelas utilizadas pelo contribuinte
para as resinas de nome comercial Lexan 105 – 111N. Para essas resinas, da listagem de
declarações autuadas no processo 10831.008088/2006-82, encontramos as seguintes
descrições (mesmo texto em todas as DI’s):
POLIMEROS
TERMOPLASTICOS
E
COPOLIMERO
BASEADOS
EM
POLI(BISPHENOLA
CARBONATO)
PARA
USO
INDUSTRIAL,
PRIMARIAMENTE PARA MOLDAGEM E EXTRUSAO DE ARTIGOS DE
PLASTICO.ESSAS RESINAS PODEM TAMBEM CONTER ADITIVOS TAIS
COMO
CORANTES,
ESTABILIZANTES,
CARGA
E
LUBRIFICANTES
NATUREZA: POLICARBONATO ESTADO FISICO: Pà CARACTERIZA"ÇO DA
RESINA: RESINA DE POLICARBONATO NOME COMERCIAL: LEXAN 105 -
111N IC-8989/4
Como se pode observar, o texto da descrição das mercadorias, utilizado para as
resinas Lexan 105-111N, é idêntico àquele utilizado para as resinas Lexan 105B-
111N, importadas através das declarações 01/1020504-3/002, 02/0082603-9/001,
02/0114385- 7/001.
Fl. 2524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.025 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10831.008088/2006-82

Dessarte, necessário concordar com a Fiscalização quando coloca que há
igualdade absoluta de todas as especificações do produto, do que leva conclusão de que são
mercadorias idênticas, para fins de atribuição de tratamento tributário e de classificação fiscal,
nos termos do art. 68, da Lei 10.833/2003, in verbis:
Art. 68. As mercadorias descritas de forma semelhante em diferentes declarações
aduaneiras do mesmo contribuinte, salvo prova em contrário, são presumidas idênticas
para fins de determinação do tratamento tributário ou aduaneiro.
Parágrafo único. Para efeito do disposto no caput, a identificação das mercadorias
poderá ser realizada no curso do despacho aduaneiro ou em outro momento, com base
em informações coligidas em documentos, obtidos inclusive junto a clientes ou a
fornecedores, ou no processo produtivo em que tenham sido ou venham a ser utilizadas.
Haja vista que a Recorrente não trouxe mais nenhum documento capaz de ilidir a
presunção relativa estabelecida pelo citado dispositivo legal, reproduzido (como faturas
comerciais, documentos obtidos junto a fornecedores, junto a clientes ou no processo produtivo
em que tenham sido utilizados), imperiosa a conclusão de que se trata do mesmo produto, apesar
de no nome comercial de um constar a letra “B” a mais.
Retomando o ponto da nulidade. Como ensina Odete Medauar, 8 “no âmbito do
direito administrativo, motivo significa as circunstâncias de fato e os elementos de direito que
provocam e precedem a edição do ato administrativo. Por exemplo: o ato administrativo punitivo
tem como motivo uma conduta do servidor (circunstância de fato) que a lei qualificou como
infração funcional (elemento de direito).”
In casu, entendo que a Fiscalização cumpriu sua obrigação de devidamente
relacionar os elementos de fato (artigo 10 do Decreto 70.235/72) com aqueles de direito que
fundamentaram a lavratura do auto de infração. Ao assim proceder, a motivação do ato
administrativo é incólume, não havendo que se falar em nulidade pela falta de menção sobre a
resina Lexan 105B-111N no Termo de Verificação Fiscal.
Assim, entendo que os fundamentos da Fiscalização são claros e objetivos, bem
como os fatos que ensejaram a autuação estão corretamente descritos. Não existe, portanto,
ofensa artigo 9o do Decreto 70.235/72, nem ao artigo 142 do CTN. Tampouco caracterizou-se
ofensa ao direito da ampla defesa e do contraditório do Sujeito Passivo, a ensejar a nulidade do
lançamento tributário (artigo 59, inciso II do Decreto 70.235/72).
2.2. Decadência
Os dispositivos legais a serem observados, então in casu sobre a aplicação dos
direitos previstos no Acordo Antidumping e no Acordo de Subsídios e Direitos Compensatórios,
e dá outras providências. Destaco a seguir o conteúdo dos dispositivos em comento:
Art. 1o Os direitos antidumping e os direitos compensatórios, provisórios ou
definitivos, de que tratam o Acordo Antidumping e o Acordo de Subsídios e Direitos
Compensatórios, aprovados, respectivamente, pelos Decretos Legislativos nos 20 e 22,
de 5 de dezembro de 1986, e promulgados pelos Decretos nos 93.941, de 16 de janeiro
de 1987, e 93.962, de 22 de janeiro de 1987, decorrentes do Acordo Geral sobre Tarifas
Aduaneiras e Comércio (Gatt), adotado pela Lei no 313, de 30 de julho de 1948, e ainda
o Acordo sobre Implementação do Artigo VI do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio
1994 e o Acordo sobre Subsídios e Medidas Compensatórias, anexados ao Acordo
Constitutivo da Organização Mundial de Comércio (OMC), parte integrante da Ata
Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais
Multilaterais do Gatt, assinada em Marraqueche, em 12 de abril de 1994, aprovada pelo

8 Direito Administrativo Moderno. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. 11a ed, p. 136.
Fl. 2525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.025 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10831.008088/2006-82

Decreto Legislativo no 30, de 15 de dezembro de 1994, promulgada pelo Decreto no
1.355, de 30 de dezembro de 1994, serão aplicados mediante a cobrança de importância,
em moeda corrente do País, que corresponderá a percentual da margem de dumping ou
do montante de subsídios, apurados em processo administrativo, nos termos dos
mencionados Acordos, das decisões PC/13, PC/14, PC/15 e PC/16 do Comitê
Preparatório e das partes contratantes do Gatt, datadas de 13 de dezembro de 1994, e
desta lei, suficientes para sanar dano ou ameaça de dano à indústria doméstica.
Parágrafo único. Os direitos antidumping e os direitos compensatórios serão
cobrados independentemente de quaisquer obrigações de natureza tributária
relativas à importação dos produtos afetados.
(...)
Art. 7o O cumprimento das obrigações resultantes da aplicação dos direitos
antidumping e dos direitos compensatórios, sejam definitivos ou provisórios, será
condição para a introdução no comércio do País de produtos objeto de dumping ou
subsídio.
§ 1o Será competente para a cobrança dos direitos antidumping e compensatórios,
provisórios ou definitivos, quando se tratar de valor em dinheiro, bem como, se for o
caso, para sua restituição, a SRF do Ministério da Fazenda.
§ 2o Os direitos antidumping e os direitos compensatórios são devidos na data do
registro da declaração de importação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
§ 3o A falta de recolhimento de direitos antidumping ou de direitos compensatórios na
data prevista no § 2o acarretará, sobre o valor não recolhido: (Incluído pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
I - no caso de pagamento espontâneo, após o desembaraço aduaneiro: (Incluído pela Lei
no 10.833, de 29.12.2003)
a) a incidência de multa de mora, calculada à taxa de 0,33% (trinta e três centésimos por
cento), por dia de atraso, a partir do 1o (primeiro) dia subseqüente ao do registro da
declaração de importação até o dia em que ocorrer o seu pagamento, limitada a 20%
(vinte por cento); e (Incluído pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
b) a incidência de juros de mora calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir
do 1o (primeiro) dia do mês subseqüente ao do registro da declaração de importação até
o último dia do mês anterior ao do pagamento e de 1% (um por cento) no mês do
pagamento; e (Incluído pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
II - no caso de exigência de ofício, de multa de 75% (setenta e cinco por cento) e dos
juros de mora previstos na alínea b do inciso I deste parágrafo. (Incluído pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
§ 4o A multa de que trata o inciso II do § 3o será exigida isoladamente quando os
direitos antidumping ou os direitos compensatórios houverem sido pagos após o
registro da declaração de importação, mas sem os acréscimos moratórios. (Incluído pela
Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 5o A exigência de ofício de direitos antidumping ou de direitos compensatórios e
decorrentes acréscimos moratórios e penalidades será formalizada em auto de
infração lavrado por Auditor-Fiscal da Receita Federal, observado o disposto no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e o prazo de 5 (cinco) anos contados da
data de registro da declaração de importação. (Incluído pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
Verificamos que a Lei no 10.833/03, ao inserir o parágrafo 5o ao artigo 7o da Lei
9.019/95 afastou qualquer dúvida a respeito do prazo para a lavratura de autos de infração
para a exigência de créditos de direitos antidumping: aplica-se o prazo de cinco anos contado da
Fl. 2526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.025 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10831.008088/2006-82

data de registro da DI, conforme já decidiu esse Conselho nos Acórdãos 3102-002.388 e 301-
34.183.
No presente caso, segundo o início do Demonstrativo de Apuração de fls 7, a
Declaração de Importação mais antiga possui como data de registro 29/01/2002, o que levou a
DRJ a considerar tal data em sua decisão. Entretanto, conforme fls 17 do mesmo Demonstrativo,
vemos que possui razão a Recorrente quando alega que na realidade a DI (01/1020504-3) mais
antiga tem como data de registro o dia de 17/10/2001, as demais são dos anos de 2002 a 2004.
Tendo em vista que notificação do Sujeito Passivo sobre o lançamento ocorreu na
data de 19/10/2006, concluo que todas as DIs, exceto a de n. 01/1020504-3, foram objeto de
lançamento dentro do prazo decadência para cobrança de direito antidumping, conforme impõe o
artigo 7o, §5o da Lei n. 9.019/1995.
3. Mérito
Como se depreende do relato acima, a Recorrente e a Autoridade Fiscal divergem
sobre o fato de as resinas Lexan 105-111N, Lexan 105B-111N e Lexan 135-111N possuírem ou
não as características técnicas necessárias apresentadas, seja pela Circular no 5/98 seja pela
Portaria no 11/99, para fins de incidência de direito antidumping.
Cumpre pontuar o contexto em que se iniciou a controvérsia: a Autoridade fiscal
lançadora apresentou a seguinte conclusão para motivar a cobrança do direito antidumping (fls
34):

Exatamente nesse sentido, lembremos o texto do artigo 2° da Portaria
Interministerial MDIC/MF n° 11/99, que determina a discussão desse processo:
“Art. 2o. O produto objeto desta Portaria compreende exclusivamente as resinas de poli
carbonato, na forma de pó, flocos ou grânulos, não reforçadas com fibra de vidro ou
que contenham qualquer outra carga, abrangendo:
I - resinas standards, de uso geral (índice de fluidez de 3 a 19 g/10min), não
aditivadas ou adicionadas de agentes desmoldantes com ou sem protetor de
radiação ultravioleta (UV), podendo atender às especificações das normas técnicas
para aplicações em contato com alimentos, ou características de resistência à
hidrólise;
II - resinas de alta fluidez (índice de fluidez de 20- a 30 g/10min), aditivadas com agente
desmoldante, ou com estabilizador de ultravioleta; e
III - resinas de estrutura ramificada, viscosidade estrutural, (índice de fluidez de 1 a 4
g/10min), aplicadas a processos de moldagem por sopro, que atendam às especificações
das normas técnicas para aplicação em contato com alimentos
Fl. 2527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-008.025 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10831.008088/2006-82

Pois bem. Os pontos de mérito trazidos pela Recorrente em sua defesa sobre o
tema foram objeto da absolutamente completa diligência requerida por este Colegiado por meio
da Resolução n. 3402-001.167, culminando no novo laudo pericial produzido pelo Sr.
Engenheiro José Carlos Sperandeo (fls 2470 a 2494)
Quanto ao primeiro questionamento feito pelo CARF (se as resinas Lexan 105B-
111N, Lexan 105-111N e Lexan 135-111N enquadram-se no conceito de “resinas básicas” ou
“resinas compostas (ou standards)”), o laudo concluiu pela afirmação categórica de que todas
as resinas analisadas (105B-111N, Lexan 105-111N e Lexan 135-111N) são resinas básicas. 9
Sobre o segundo questionamento (esclareça as divergências de conclusão do
laudo de fls 1698 a 1739 em relação ao (a) laudo técnico emitido pelo engenheiro e perito
judicial da RFB, Luiz Aurélio Alonso (fls. 1.064/1074 e 1.428/1435), o novo laudo coloca que:
Referente a resina Lexan ML 105-111N da SAT (Solicitação de Assistência Técnica) 04
do Laudo emitido pelo Engenheiro Luiz Aurélio Alonso com relação ao índice de
fluidez, os resultados apresentados do índice de fluidez foram novamente confirmados,
a saber: - Lexan 105-111N (10,834 g/10min.); Lexan 105B-111N (5,666 g/10min.); -
Lexan 135-111N (3,458 g/10min.).
As bolhas apresentadas durante os testes de fluidez referentes ao Laudo emitido pelo
Engenheiro Luiz Aurélio Alonso, resultante da SAT (Solicitação de Assistência
Técnica) 04 é possível que o corpo de prova da amostra não deva ter sido devidamente
compactada, formando bolsas de ar ou uma possível umidade residual no corpo de
prova da amostra”.
Com relação ao terceiro questionamento (esclareça as divergências de conclusão
do laudo de fls 1698 a 1739 em relação ao (b) laudo técnico emitido pelo consultor CREA José
Augusto Marcondes Agenelli da Universidade de São Carlos (fls. 789/791), restou prejudicado,
pois as resinas de policarbonato Lexan LS1 e Lexan LS2 referentes ao Laudo subscrito pelo
Consultor José Augusto Marcondes Agenelli, da Universidade São Carlos são de códigos
diferentes das resinas Lexan 105-111N, Lexan 105B-111N e Lexan 135-111N.
No que tange ao quarto questionamento do CARF (esclareça as divergências de
conclusão do laudo de fls 1698 a 1739 em relação ao (c) laudo técnico emitido pelo químico
Derval dos Santos Rosa, pela Universidade São Francisco (fls.812/820), igualmente restou
prejudicado, haja vista que a resina de policarbonato Lexan 940701 referente ao Laudo subscrito
pelo químico Derval dos Santos Rosa, da Universidade São Francisco é de código diferente das
resinas Lexan 105-111N, Lexan 105B-111N e Lexan 135-111N.
Ademais, o laudo apresenta a seguinte consideração:

9 O perito complementa com as seguintes informações:
- As Resinas Básicas em tela por não conterem aditivos, agentes desmoldantes, cargas inorgânicas, estabilizadores
de ultravioleta, pigmentos e outros polímeros termoplásticos não podem ser diretamente utilizadas na fabricação de
peças, objetos e artigos em geral, somente podem ser utilizadas como matéria-prima para composição de resinas
compostas/acabadas.
- As Resinas Básicas não podem ser submetidas ao calor no processo de moldagem para obtenção de peças, objetos
e artigos em geral, somente podem ser utilizadas como matéria-prima para composição de resinas
compostas/acabadas.
- O efeito do calor sobre as resinas em tela faz com que elas se fundam e se tornem amareladas.
- As resinas não possuem vidro e nenhuma outra carga inorgânica.
- As resinas apresentam-se sob a forma de pó branco inodoro.
- As resinas não passaram por nenhum processo de extrusão e aditivação.
- As resinas não são resinas de policarbonato de grau óptico.
- As resinas possuem classificação HB, quanto à flamabilidade.
Fl. 2528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-008.025 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10831.008088/2006-82

8-) As resinas Lexan 105B-111N, Lexan 105-111N e Lexan 135-111N são consideradas
de uso geral? Possuem uso específico? Responda sim ou não a cada uma das perguntas
e justifique. Informar ainda qual o uso aplicável a cada resina.
Resposta. Não. Não são consideradas de uso geral. Conforme respondido no quesito 2
acima, as Resinas Básicas em tela por não conterem aditivos, agentes desmoldantes,
cargas inorgânicas, estabilizadores de ultravioleta, pigmentos e outros polímeros
termoplásticos não podem ser diretamente utilizadas na fabricação de peças, objetos e
artigos em geral, somente podem ser utilizadas como matéria-prima para composição de
resinas compostas/acabadas.
Sim. As resinas em tela possuem uso específico e são utilizadas exclusivamente
pela SABIC na fabricação de Resinas Compostas destinadas para vários segmentos
de resinas de policarbonato comercializadas para diversas aplicações como peças,
objetos e artigos em geral.
Ou seja, em seu laudo, o perito José Carlos Sperandeo afirma o seguinte sobre as
três resinas que foram objeto de análise: i) trata-se de resinas básicas; ii) as Resinas Básicas em
tela por não contêm aditivos, agentes desmoldantes, cargas inorgânicas, estabilizadores de
ultravioleta, pigmentos e outros polímeros termoplásticos não podem ser diretamente utilizadas
na fabricação de peças, objetos e artigos em geral, somente podem ser utilizadas como matéria-
prima para composição de resinas compostas/acabadas; iii) as Resinas Básicas não podem ser
submetidas ao calor no processo de moldagem para obtenção de peças, objetos e artigos em
geral, somente podem ser utilizadas como matéria-prima para composição de resinas
compostas/acabadas.
Portanto, tais resinas não se amoldam àquelas descritas no inciso I do artigo 2o da
Portaria Interministerial MDIC/MF n° 11/99, a qual instituiu a cobrança de direito antidumping
sobre resinas standard, de uso geral.
Este Colegiado não possui competência técnica capaz de infirmar as conclusões
do laudo (de fls 2470 a 2494), mas tão somente, diante dos dados ali descritos, efetuar o
raciocínio jurídico que o caso demanda, a respeito da possibilidade de exigência de direito
antidumping sobre as resinas importadas pela Recorrente.
De fato, embora no presente caso não tratemos que classificação de mercadoria
em sentido estrito, a relação entre a necessidade de elaboração de laudo pericial (trabalho
técnico) para dirimir eventual dúvida com relação à sua qualificação jurídica (trabalho jurídico) é
a mesma da vivida nesses casos. Sobre a separação entre tais atividades, técnica e jurídica, bem
expôs o Conselheiro Rosaldo Trevisan no Acórdão 3401003.770:
É notório que a classificação de mercadorias é hoje tema complexo, que demanda
atenção de especialistas na matéria. No entanto, não se pode confundir especialistas em
classificação de mercadorias com especialistas em informar o que são determinadas
mercadorias (em geral, peritos).
O perito não tem a função de classificar mercadorias na nomenclatura. O perito
químico, por exemplo, tem a função, entre outras, de, a partir da composição de
determinada mercadoria, informar qual é seu nome técnico e quais são suas
características.
Esses aspectos são eminentemente técnicos.
A classificação de mercadorias é atividade jurídica, a partir de informações técnicas. O
perito, técnico em determinada área (mecânica, elétrica etc.) informa, se necessário,
quais são as características e a composição da mercadoria, especificando-a, e o
especialista em classificação (conhecedor das regras do SH e outras normas
complementares), então, classifica a mercadoria, seguindo tais disposições normativas.
Tais atividades não se confundem.
Fl. 2529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-008.025 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10831.008088/2006-82

Corroborando o citado entendimento, destaco abaixo o Repertório Analítico de
Jurisprudência do CARF, 10 segundo o qual:
A classificação fiscal de produtos na Nomenclatura exige profundo conhecimento da
mercadoria a ser classificada. (...) Embora a lei não exija a presença de laudos técnicos
para validar a classificação fiscal, existem situações em que não há como efetuar a
classificação da mercadoria sem a oitiva de um perito (...).
Portanto, os produtos resinas de policarbonato importados pela Recorrente –
Nomes Comerciais Lexan 105B-111N, Lexan 105-111N e Lexan 135-111N, com classificação
fiscal no Código NCM 3907.40.90 (antigo Código NCM 3907.40.00), não atendem aos
requisitos da Portaria Interministerial MDIC/MF no. 11, de 22/07/1999, e, por conseguinte, não
sofrem a incidência dos direito antidumping cobrados por meio do presente auto de infração.
Dispositivo
Por essas razões, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
Thais De Laurentiis Galkowicz
(documento assinado digitalmente)

10 SANTI, Eurico Marcis Diniz, et alii. Repertório Analítico de Jurisprudência do CARF. São Paulo: Max Limonad
e FGV Direito, 2016, p. 876 a 878.
Fl. 2530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-008.025 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10831.008088/2006-82

Fl. 2531
DF CARF MF
Documento nato-digital